Tribunal: TJPA
Processo: 0807028-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807028-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807028-58.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA (3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

PROCURADOR: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO – OAB/PA 9.896 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTONIO MANOEL CARDOSO DIAS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À OBTENÇÃO DA CNH. PESSOA DEFICIENTE. INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO NEGADO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807028-58.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA (3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

PROCURADOR: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO – OAB/PA 9.896 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTONIO MANOEL CARDOSO DIAS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN
, contra decisão interlocutória proferida pelo o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0802132-54.2019.8.14.0005), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do agravante, na qual deferiu medida liminar para determinar que o agravante adote as medidas necessárias para garantir as pessoas com deficiência tenham acesso aos exames e perícias médicas necessários à obtenção da permissão de CNH – Carteira Nacional de Habilitação.

Consta da ação principal do agravado, que Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, fundamentada no Procedimento Administrativo Nº 000352802/2015, cujo objeto visa apurar várias reclamações quanto à impossibilidade de expedição e/ou renovação da CNH para pessoas deficientes, em razão de ausência de Junta Médica Especializada para a realização de Exames Médicos quando se fizer necessários ao procedimento, como é o caso sub judice.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau concedeu tutela provisória de urgência para determinar ao DETRAN/PA que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências cabíveis para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos exames e perícias médicas necessários à obtenção da permissão de CNH, nos termos da legislação vigente.

Inconformado com a decisão vergastada, o agravante em suas alongadas razões recursais, suscitou em síntese que a tutela antecipada deferida pelo Juiz a quo se embasara a uma situação fática que não se verifica atualmente, já que o procedimento investigativo que fundamentou a referida ACP foi realizado em 2011, ou seja, aproximadamente oito anos antes da prolação da referida liminar, correspondente a contrato formalizado com a Empresa CLIMETP, empresa prestadora dos serviços de exames médicos e psicológicos para obtenção e renovação da CNH, à época.

Aduz, o agravante, que a partir de 2014, fora implementado o credenciamento de clínicas para a realização de tais serviços, no qual, credenciou a clínica CMP – Clínica Médica e Psicológica de Trânsito LTDA. Ressalta, que tal credenciamento é executado segundo os ditames legais, com a expressa exigência de que as clínicas credenciadas possuam profissionais para realizar a junta médica para pessoas com deficiência, conforme Portaria nº 3280/2014 – DG.

Assevera, ainda, que diante da propositura da ação civil pública, o agravante apresentou questionamento à Comissão de Credenciamento de Clínicas, que em resposta a Presidente da Comissão informou que “não houve notícia, nos últimos seis meses, de qualquer denúncia acerca de ausência do serviço de Junta Médica no Município de Altamira/PA”.

Aponta que a medida liminar foi expedida sem a observância da Lei n.º 8.437/1992 que dispõe sobre a concessão da medida cautelares contra ato do poder público e, além disso, a decisão esgotaria o objeto da pretensão da lide.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, em sede de tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada. E, ao final, o provimento do recurso.

Por meio da decisão de Id. 2760533, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
por meio da sua Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima se manifestou acerca do mérito recursal entendendo pelo conhecimento e desprovimento do recurso, inclusive por questão de ordem, argumentou quanto a ausência das contrarrazões por parte do agravado, entendendo que, pela celeridade processual, a causa se encontra madura, pronta para julgamento, conforme Id. 2929217.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, uma vez que a ausência de junta médica especializada na autarquia (DETRAN/PA agência de Altamira), inviabiliza o atendimento de pessoas com deficiência que buscam a expedição/renovação de Carteira Nacional de Habilitação.

Diante da análise dos argumentos trazidos nas razões do agravo, verifico que apesar do credenciamento da clínica CMP – Clínica Médica e Psicológica de Trânsito LTDA pela autarquia estadual desde 2014, há registros da ineficiência do serviço público prestado e não constato, qualquer dano expressivo ao agravante com a manutenção da tutela antecipada deferida pelo Juízo
a quo
.

Ademais, tal deficiência, é objeto da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, patrocinada pela Defensoria Pública processo n.º 0803624.81.2019.8.14.0005, em trâmite.

É cediço que a legislação Constitucional e Infraconstitucional, protege a pessoa do deficiente, assegurando, no caso, condutas da autarquia para promover todos os meios indispensáveis e, assim, garantir o acesso às Pessoas com Deficiência e a obtenção da CNH – Carteira Nacional de Habilitação em igualde de oportunidade com os demais jurisdicionado.

Nesse mister, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal”. (STF, ARE 893652 AgR, Segunda Turma, Relator (a): Min. Dias Toffoli - p.: 23/03/2017).

Por fim, diante das razões acima expostas, tenho por certo a manutenção da decisão a quo, tendo em vista a proteção de todos jurisdicionados nessa condição de deficiência física.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2020